Tribunal: STF
Processo: HC 58572
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO EM PARTE, NO TRIBUNAL 'A QUO' E REMESSA AO
STF, PARA A APRECIAÇÃO DA PARTE ALI NÃO CONHECIDA. CABIVEL RECURSO
ORDINÁRIO DE JULGAMENTO, NA PRIMEIRA PARTE, SOBRE O MÉRITO,
ENTRETANTO OS AUTOS SUBIRAM SEM AGUARDAR O DECURSO DO PRAZO
RESPECTIVO. CONVERSAO EM DILIGENCIA, EM PRELIMINAR. BAIXA DOS
AUTOS.